Tribunal: CARF
Processo: 11060.002692/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002692/2010-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.938 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
GOBBA LEATHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO.
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual, de sorte
que não deve ser conhecido o recurso que, ainda que provido, não ensejaria
qualquer proveito ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora, em virtude da constatação de
pagamentos efetuados a terceiros sem causa comprovada, apurada nos anos-calendário 2007 e
2008 (fls. 512 a 516).
Conforme “Relatório de Fiscalização” de fls. 530 a 548, a ação fiscal teve início
em procedimento de diligência, objetivando aferir a legitimidade dos créditos da Contribuição
para o PIS, da Cofins e do IPI dos anos-calendário 2006 e 2007, pleiteados pela Contribuinte e
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

posteriormente incluídos em procedimento fiscal, além do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) que, com base nos mesmos elementos de prova, também ensejaram a lavratura de Autos
de Infração controlados no processo 11060.002706/2010-06.
O lançamento foi mantido em primeira instância (fls. 1.539 a 1.552).
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de
24/03/2015, prolatando-se o Acórdão no 1302-001.691 (fls. 2.227 a 2.255), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO.
É vedado o afastamento pelo CARF de dispositivo prescrito em lei com base em
alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 02.
IRRF. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
DE SUA CAUSA.
Havendo pagamento a terceiro, e não comprovada a operação ou sua causa, é correta a
tributação exclusiva na fonte, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
Cientificada do Acórdão em 05/05/2015 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 2.276), a Contribuinte, em 11/05/2015, opôs os Embargos de Declaração de
fls. 2.278 a 2.282, rejeitados conforme despacho de 25/04/2016 (fls. 2.922 a 2.925).
Intimada da rejeição de seus Embargos em 09/05/2016 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 2.325), a Contribuinte interpôs, em 25/05/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 2.327), o Recurso Especial de fls. 2.328 a 2.428, com fundamento
no art. 68 e seguintes, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, visando rediscutir seguintes matérias:
- impossibilidade de se desconsiderar operações com empresa inexistente de fato
na hipótese em que as operações tenham sido efetivadas com a entrega das mercadorias;
- impossibilidade de aplicação retroativa da declaração de inaptidão de empresa
considerada inexistente de fato;
- inexistência de simulação quando o objetivo do planejamento é racionalizar as
operações;
- necessário cumprimento dos requisitos constantes do art. 133 do CTN para
viabilizar a sucessão empresarial;
- impossibilidade de lançamento do IRF com base no art. 61 e seus parágrafos, da
Lei no 8.981/95, na hipótese de pagamento lastreado por notas fiscais idôneas; e
- responsabilidade pelo Imposto de Renda na Fonte (IRF).
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
20/07/2016 (fls. 2.520 a 2.538) admitindo-se apenas a rediscussão da seguinte matéria:
- necessário cumprimento dos requisitos constantes do art. 133 do CTN para
viabilizar a sucessão empresarial.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 26/07/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 2.553), a Contribuinte apresentou, em 01/08/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 2.554), o Requerimento de Agravo de fls. 2.555 a 2.584, rejeitado
conforme despacho de 05/05/2017 (fls. 2.597 a 2.607).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- em realidade, a Contribuinte não adquiriu o fundo de comércio da Xinguleder
Couros Ltda., mas apenas remeteu matérias-primas para industrialização e, posteriormente,
arrendou o parque industrial para lá exercer suas atividades;
- como se sabe, a remessa para industrialização por conta e ordem em
estabelecimento de terceiros é prática usual e corriqueira, amplamente prevista na legislação
tributária, quer estadual regulada pelo Sinief/Confaz, quer pela legislação federal, não se
confundindo em hipótese alguma com a pretendida vinculação para responsabilização por
débitos da Xinguleder;
- já o arrendamento realizado posteriormente é o contrato pelo qual uma das partes
concede à outra o uso e o gozo temporário de determinado bem, mediante retribuição; o
arrendatário não detém a propriedade do bem, na medida em que dele não pode dispor, isto é,
não pode aliená-lo, mas tem apenas os poderes de uso e gozo, nos estritos limites do contrato de
arrendamento entabulado;
- nesse caso, assim como na locação, o arrendamento significa obrigação de dar
sem a transmissão do patrimônio, é a atribuição da faculdade de usufruir do bem sem adquirir-
lhe a propriedade, e, se pelo arrendamento não se adquire a propriedade, não pode a requerente
ser responsabilizada pelos débitos da Xinguleder, pelo simples fato de que não se materializou a
hipótese constante do art. 133, II, do CTN;
- atualmente, com a globalização e concorrência internacional, é impossível
exercer a atividade de curtimento de couro sem a sinergia entre várias empresas e, assim,
formam-se grandes conglomerados empresariais, em que cada participante contribui de alguma
maneira no processo produtivo;
- portanto, frigoríficos, curtumes e fornecedores de produtos químicos precisam
formar conglomerados empresariais para obter um produto competitivo no mercado;
- em razão da realidade do mercado acima exposta, a Gobba iniciou relação com a
Xiguleder em 07/06/2006, conforme Nota Fiscal n.o 023395, com a remessa por conta e ordem
para industrialização em estabelecimento de terceiros e, a partir de 01/06/2008 foi celebrado um
contrato de arrendamento mensal;
- esta sinergia entre as empresas incluiu o fornecimento de produtos químicos por
parte da Angico e de couros vindos de Mato Grosso e Goiás remetidos pela Quatro Marcos
Ltda., da qual alguns sócios detinham o controle de 50% do capital da Gobba;
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

- assim, a Gobba realizou a industrialização do couro por conta e ordem e,
posteriormente, por contrato de arrendamento da planta da Xiguleder e esta fornece materiais
auxiliares de embalagem, energia elétrica, custos industriais e outros insumos;
- ante o exposto, a Contribuinte em nenhum momento efetuou qualquer aquisição
de propriedade da Xinguleder, havendo apenas contrato de arrendamento, não se configurando a
hipótese constante do art. 133, II, do CTN;
- deve ser ressaltado que o fiscal efetuou uma total confusão entre os sócios da
Angico Indústria e Comércio Ltda., Angico Participações Sociedade Simples Ltda., Gobba,
Xinguleder Couros Ltda., a Bracol Holding Ltda. e a Bertin S/A, Quatro Marcos Ltda., Baru S/A
Participações e Baru Rural Ltda;
-o sócio Felipe Augusto Frizzo não possui qualquer relação societária com a
Xinguleder, sendo apenas sócio da Baru Rural Ltda., da Angico Indústria e Comércio Ltda. e da
Angico Participações, que é empresa sócia da Gobba, portanto não possui relação societária,
gerência ou qualquer espécie de vínculo com a Xinguleder e Baru S/A Participações que possa
autorizar qualquer espécie de responsabilização da Gobba pelos débitos da Xinguleder;
- logo, o fiscal confunde a relação societária do sócio Felipe e a Baru Rural Ltda.
com a empresa Baru S/A Participações;
- note-se que o sócio Felipe detém apenas 50% da participação da Gobba, através
da Angico Participações, sendo os demais 50% pertencentes à Iunic Agro Industrial Ltda., cujos
sócios possuem eventual vínculo com os frigoríficos e curtumes da Quatro Marcos Ltda;
- portanto, por mais este argumento se mostra ilegal a responsabilização
subsidiária da requerente, pois a Angico Participações e a Iunic não guardam nenhuma relação
comercial, societária ou gerencial direta ou por procuradores com a Xiguleder.
Ao final, a Contribuinte pede que seja provido o Recurso Especial e, caso
qualquer exigência tributária seja mantida, que se exclua a multa de 150%, uma vez que a
aplicação do art. 61 e seus parágrafos, da Lei no 8.981, de 1995 (art. 647 e seus parágrafos do
RIR) não pode ser cumulada com a referida multa, pois ambas constituem exigências com
finalidade punitiva e, portanto, sua cumulação caracteriza “bis in idem”.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/06/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.625) e, na mesma data, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 2.626 a 2.633 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.634), contendo as seguintes
alegações:
Do conhecimento
- preliminarmente, o Recurso Especial da Contribuinte não deve ser conhecido,
pois não há similitude fática e divergente solução jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma;
- em primeiro lugar, a Fiscalização e os acórdãos subsequentes não trataram
especificamente do art. 133, do CTN;
- na verdade, a alegação da Contribuinte, no sentido de que não haveria sucessão,
em nada altera a realidade dos fatos e não macula o fundamento da autuação, que aferiu uma
gama enorme de elementos probatórios, não relacionados a eventual sucessão;
- a constatação da Fiscalização serviu como mais um elemento indiciário que
corrobora o estreito relacionamento existente entre todas as empresas que participavam da
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

simulação; em outras palavras, a ocorrência ou não de sucessão empresarial não é o fundamento
central da autuação;
- a discussão a respeito do art. 133, do CTN não tem o condão de alterar o
fundamento e a conclusão do acórdão recorrido e das decisões anteriores, no sentido da clara
existência de simulação e fraude;
- a admissão do presente recurso especial revela clara inobservância ao princípio
da dialeticidade recursal e incide, na hipótese, o entendimento estampado na Súmula 283 do
STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”.
Das razões para manutenção do acórdão recorrido
- observa-se, a partir da lição do Professor Marco Aurelio Greco, em artigo
específico sobre a responsabilidade do sucessor na aquisição de estabelecimento, que o verbo
“adquirir” não deve ser entendido apenas no seu sentido técnico jurídico, de negócio jurídico
translativo de propriedade, mas também como o efeito da passagem da titularidade da condução
da atividade econômica para uma terceira pessoa;
- na medida em que o elemento de conexão é a atividade econômica (comercial,
industrial, profissional), esta, em grande medida, é uma realidade de fato de caráter dinâmico,
que independe da forma jurídica;
- nessa mesma linha, a jurisprudência tem aplicado o artigo 133 a situações em
que não existe um vínculo jurídico direto (negócio jurídico “de aquisição”) entre as partes, vale
dizer, aplica-se uma interpretação substancial e não formal, âmbito em que o exame dos fatos é
decisivo;
- com efeito, o Egrégio STJ já reconheceu a sucessão, para fins de Contribuição
devida ao INSS, à vista da prova, com base em indícios consistentes em vínculos não formais,
mas de caráter familiar entre os sócios (REsp 36.901/RS, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 24/10/1996, DJ 18/11/1996, p. 44861);
- quanto aos aspectos fáticos, é de lembrar-se outra decisão (TRF 1a Região, Ap.
Cv. 01143259-BA, 4a Turma, Rel. Eliana Calmon, DJ-25.06.90):
PREVIDENCIÁRIO
–
CONTRIBUIÇÕES
–
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO DE EMPRESAS.
1.- Embora não formalizada a sucessão, levam os elementos fáticos à conclusão de que
empresa, que explora a mesma atividade, em estabelecimento antes utilizado por outra
afim, com o emprego dos mesmos servidores, faticamente é sucessora da que se
apresenta como devedora.
2.- Aplicação subsidiária do art. 133 do CTN.
3.- Apelos improvidos – sentenças confirmadas.
- isto está bem claro, por exemplo, no seguinte acórdão (TRF 4a Região, Ap.Cv.
91.04.18996-5-RS, 2a Turma, Juiz Teori Albino Zavascki, DJ- 15.06.94):
“EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS. RESPONSABILIDADE,
CTN ART. 133. CLT, ART. 448.
1.- A responsabilidade, por sucessão, em obrigações de natureza fiscal ou trabalhista
independe de fusão ou incorporação das sociedades. O direito positivo pôs em relevo,
para fixação da responsabilidade em tais casos, não os aspectos formais da constituição
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

da sociedade, e sim os aspectos concretos da exploração da empresa, assim considerada
a atividade economicamente organizada.
2.- Recurso desprovido.”
- na mesma linha de raciocínio, há decisão que aplica, por exemplo, o artigo 133 à
hipótese de arrendamento do estabelecimento/fundo (AP.Cv. 0429456, TRF 4a Região, 2a
Turma, Juíza Tânia Escobar, DJ-25.09.96);
- em suma, basta haver continuidade na atividade econômica, para que se aplique
o artigo 133 do CTN;
- amplia-se a aplicação do artigo 133, também para cobrir hipóteses em que ocorra
fraude: STF-RExt. n. 89.354-RJ, Min. Soares Muñoz, 1a Turma, RTJ-92/333; STJ-Resp. n.
3.828/SP, 2a Turma, Min. Ilmar Galvão, DJ-22.10.90 (neste acórdão menciona-se ter ocorrido
“dissimulação”); Resp. 36.540-6- MG, 1a Turma, Min. Garcia Vieira, Ver. Sup.Trib.Just., a.5,
(52): 45-229, dezembro 1993 (neste acórdão menciona-se “manobra para burlar o Fisco”); TRF
3a Região, Ap.Cv. 89.03.004089-SP, 1a Turma, Des. Theotonio Costa, DJ-27.01.98, onde se lê
que “Evidente é a fraude contra credores se demonstrado conluio estabelecido entre familiares,
consubstanciada na sucessão de empresas. Logo, os adquirentes responsabilizam-se pelo
patrimônio adquirido. Inteligência do artigo 133, I, CTN.”;
- já quanto ao uso de interposta pessoa, mesmo que esta seja uma pessoa de
Direito Público: TRF 4a Região, Ap.CV., 89.04.17871 -1-PR, 3a Turma, Juiz Silvio
Dobrowolski, DJ-05.09.90;
- a doutrina afirma que sempre que a Fiscalização conseguir demonstrar fraude, ou
seja, que a locação ou arrendamento está mascarando uma compra e venda efetuada com o fito
de afastar a aplicação do art. 133, do CTN, deve-se caracterizar a hipótese nos autos, para
enquadrar o adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento como responsável;
- assim, o que importa para aplicação do art. 133 não são os títulos formais
utilizados pelas partes, ou a terminologia empregada na redação das cláusulas, mas a
demonstração de uma transferência, direta ou indireta, do fundo empresarial, que permitiu a
continuidade da exploração desse fundo com alteração meramente subjetiva do agente ou
beneficiário dos resultados;
- conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e
não merecem qualquer reparo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), acrescido de
multa de ofício de 150% e juros de mora, em virtude da constatação de pagamentos efetuados a
terceiros sem causa comprovada, apurada nos anos-calendário 2007 e 2008 (fls. 512 a 516).
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, visando rediscutir diversas
matérias. Entretanto, foi dado seguimento parcial ao apelo, admitindo-se a rediscussão apenas da
matéria necessário cumprimento dos requisitos constantes do art. 133 do CTN para
viabilizar a sucessão empresarial.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
apelo, por falta de similitude entre as situações apreciadas nos acórdãos recorrido e paradigma e
ao argumento de que a discussão a respeito do art. 133, do CTN não teria o condão de alterar o
fundamento e a conclusão do acórdão recorrido, no sentido da clara existência de simulação e
fraude.
Antes de examinar tal argumento, registre-se que, da leitura do inteiro teor do
Recurso Especial, constata-se que, além das matérias examinadas no despacho que lhe deu
seguimento parcial, a Contribuinte relacionou como último item de seu apelo as seguintes
matérias multas confiscatórias e inaplicabilidade da taxa Selic. Ademais, em seu pedido final,
a Contribuinte incluiu a matéria impossibilidade de cumulação da multa de 150%.
Entretanto, a admissibilidade de tais matérias não foi analisada no respectivo
despacho, remarcando-se que não foram indicados paradigmas para qualquer desses temas. Por
outro lado, a Contribuinte teve ciência do despacho que deu seguimento parcial ao seu Recurso
Especial, apresentou Agravo e nele não se insurgiu quanto à ausência de análise de
admissibilidade das mencionadas matérias, de sorte que não cabe a esta Segunda Turma adotar
qualquer providência saneadora, mas sim considerar que tais matérias não obtiveram
seguimento.
Voltando à matéria devolvida a essa Instância Especial – necessário
cumprimento dos requisitos constantes do art. 133 do CTN para viabilizar a sucessão
empresarial – repita-se que, em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não
conhecimento do apelo.
A ação fiscal objeto dos presentes autos deu origem a outro processo, de no
11060.002706/2010-06, em face da mesma Contribuinte, em que se apreciou Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com base nos
mesmos elementos de prova, tendo a Contribuinte inclusive pleiteado o julgamento conjunto
com o presente processo, em face da conexão entre eles, o que foi atendido, conforme se constata
da Resolução no 1402-000.153, de 07/11/2012 (fls. 2.210 a 2.211), assim como do relatório do
acórdão recorrido.
Nesse passo, observa-se que o Recurso Especial interposto pela Contribuinte no
processo no 11060.002706/2010-06 já foi apreciado pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, oportunidade em que o conhecimento da matéria ora em julgamento foi muito
bem analisado pelo Ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, no Acórdão no 9101-003.578, de
08/05/2018, cujos fundamentos e conclusões, acompanhados à unanimidade, agrego ao presente
voto como minhas razões de decidir (destaques do original):
Em sede de recurso especial, a contribuinte suscitou quatro divergências
jurisprudenciais: (1) Impossibilidade de desconsiderar operações com empresa
inexistente de fato na hipótese de que as operações tenham sido efetivadas com a
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

entrega das mercadorias; (2) Impossibilidade de aplicação retroativa da declaração de
inaptidão de empresa considerada inexistente de fato; (3) Inexistência de simulação
quando o objetivo do planejamento é racionalizar as operações; e (4) Necessário
cumprimento dos requisitos constantes do art. 133 do CTN para viabilizar a sucessão
empresarial.
O recurso especial foi admitido apenas em relação à quarta divergência.
Entretanto, penso que também em relação a essa divergência, o recurso não deveria ter
sido admitido.
São procedentes as preliminares de não conhecimento do recurso apresentadas pela
PGFN em sede de contrarrazões.
Não é necessário transcrever aqui todos os fatos apurados pela Fiscalização e que
levaram à glosa dos custos/despesas referentes a aquisições de produtos químicos,
embasadas em notas fiscais emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato.
O que é importante destacar é que todos os comentários sobre as várias empresas que
teriam alguma vinculação com as transações financeiras que a contribuinte autuada
procurou relacionar às aquisições glosadas de produtos químicos (inclusive os relativos
à empresa Xinguleder Couros Ltda.) configuraram elementos indiciários adicionais, que
apenas reforçaram a comprovação de que as referidas aquisições não ocorreram, e de
que os custos/despesas a elas correspondentes deveriam mesmo ser glosados.
Não chego ao ponto de dizer que a matéria "sucessão empresarial" é completamente
estranha aos autos, mas a forma como ela foi abordada no recurso especial a partir do
paradigma apresentado não guarda nenhuma relação com o caso recorrido.
Com efeito, o lançamento no presente caso, relativo à glosa de custos/ despesas, foi
feito diretamente contra a empresa que se apropriou desses custos/despesas, pelo fato de
não terem sido comprovadas as operações que os embasavam (aquisições de produtos
químicos).
Nos presentes autos, não se imputou nenhuma responsabilidade tributária subsidiária à
contribuinte autuada, Gobba Leather Ind e Com Ltda., em razão de sucessão
empresarial.
Esse tema da responsabilidade tributária subsidiária em razão de sucessão empresarial,
matéria que foi tratada pelo Acórdão paradigma no 2402-02.107, em nada afeta o que foi
decidido nos presentes autos, e também não tem nenhuma repercussão na análise das
transações financeiras que a contribuinte autuada procurou relacionar às aquisições
glosadas de produtos químicos.
A conclusão de que essas transações financeiras tiveram finalidade distinta da alegada
pela contribuinte, de que elas não serviam para comprovar o pagamento das aquisições
de produtos químicos, é totalmente independente de qualquer debate sobre
responsabilidade tributária em razão de sucessão empresarial (matéria estranha aos
presentes autos).
Os comentários sobre sucessão empresarial se deram no contexto mais amplo da análise
das empresas envolvidas nas operações financeiras com as quais a contribuinte autuada
pretendeu afastar a glosa de custos/despesas. E o fato de a empresa Gobba Leather Ind e
Com Ltda. ser ou não ser sucessora de fato da empresa Xinguleder Couros Ltda. em
nada altera a constatação de que as aquisições de produtos químicos não foram
comprovadas.
A empresa autuada (Gobba Leather Ind e Com Ltda.) está respondendo por débitos
próprios, principalmente porque não conseguiu comprovar a situação prevista no
parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja declarada inapta.
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002692/2010-12

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
A contribuinte tentou suscitar divergência sobre essa questão (primeira divergência
apontada no recurso especial), que é fundamental para o que foi debatido nestes autos,
procurando demonstrar que ela pagou e recebeu os produtos químicos, mas o recurso
especial não foi admitido em relação a esse ponto.
Tem razão a PGFN quando alega que a discussão acerca do art. 133 do CTN é
irrelevante para o presente caso, que a alegação da recorrente, no sentido de que não
haveria responsabilidade tributária em razão de sucessão empresarial, em nada afeta o
fundamento da autuação sob exame.
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não deve ser
conhecido o recurso que, sendo provido, não ensejará nenhum proveito para o
recorrente no âmbito do próprio processo.
Desse modo, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da contribuinte.
Destarte, conforme a análise acima, levada a cabo quando do julgamento do
Recurso Especial interposto no processo no 11060.002706/2010-06, a matéria a qual foi dado
seguimento é irrelevante para o caso concreto, já que a questão relativa a responsabilidade em
razão de sucessão empresarial não afetaria, em absoluto, a fundamentação da autuação,
revelando-se assim a inutilidade da discussão.
Diante do exposto, por concordar com o posicionamento adotado no voto acima
colacionado, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital